Tribunal: TJDFT
Processo: 0702215-42.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. BENEFÍCIOS FISCAIS. ICMS. LEI DISTRITAL No 5.005/2012 E DECRETOS DISTRITAIS No 34.063/2012 E No 39.753/2019. EXCLUSÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS POR INADIMPLÊNCIA TRIBUTÁRIA. POSTERIOR REGULARIZAÇÃO FISCAL. IRRELEVÂNCIA. INTERPRETAÇÃO LITERAL DO ART. 111 DO CTN. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que denegou a segurança no Mandado de Segurança impetrado para impedir a exclusão da impetrante dos benefícios fiscais previstos na Lei Distrital no 5.005/2012 e nos Decretos no 34.063/2012 e no 39.753/2019. A exclusão decorreu de débitos tributários inscritos em dívida ativa, enquanto a impetrante alega possuir Certidão Positiva com Efeito de Negativa (CPEN) e afirma ter regularizado sua situação fiscal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questões em discussão: (i) se a exclusão da impetrante dos benefícios fiscais foi realizada em conformidade com a legislação vigente; (ii) se o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação atende aos requisitos legais e processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de efeito suspensivo à apelação, previsto no art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil (CPC), deve ser formulado por petição autônoma dirigida ao tribunal ou ao relator, conforme o caso, o que não foi observado pela apelante, tornando inviável sua apreciação.
4. A exclusão da impetrante dos benefícios fiscais ocorreu com fundamento no art. 173 da Lei Orgânica do Distrito Federal e no art. 8o, inciso V, da Lei Distrital no 5.005/2012, que condicionam a concessão ou manutenção de benefícios fiscais à inexistência de débitos tributários. A posterior regularização fiscal não afasta os efeitos do ato administrativo, que deve ser analisado com base na situação fiscal vigente à época da exclusão.
5. O art. 111 do Código Tributário Nacional (CTN) exige interpretação literal em matéria de benefícios fiscais, vedando ampliação das hipóteses de concessão ou manutenção. Assim, a adesão ao REFIS não tem o condão de retroagir para sanar o descumprimento das condições legais anteriormente constatado.
6. A exclusão da impetrante do regime especial de apuração tributária foi realizada em conformidade com os normativos aplicáveis, não havendo direito líquido e certo a ser amparado pelo Mandado de Segurança.
7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios é pacífica ao afirmar que o cumprimento dos requisitos legais é indispensável para a concessão de benefícios fiscais, sendo legítima a atuação da Fazenda Pública na exclusão de contribuintes inadimplentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A concessão ou manutenção de benefícios fiscais exige o cumprimento estrito dos requisitos legais, devendo ser analisada com base na situação fiscal vigente à época do ato administrativo.
2. A posterior regularização da situação fiscal do contribuinte não retroage para afastar os efeitos de exclusão de benefícios fiscais validamente realizada.
3. O pedido de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado por petição autônoma, nos termos do art. 1.012, § 3o, do CPC, sob pena de não conhecimento.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 150, inciso I, e 195, § 3o; CTN, arts. 3o, 111, e 151, inciso VI; CPC, art. 1.012, § 3o; Lei Distrital no 5.005/2012, art. 8o, inciso V; Decreto Distrital no 34.063/2012, arts. 3o, 4o e 6o; Lei Orgânica do DF, art. 173; Lei no 12.016/2009, art. 25.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1653270, Rel. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 07/12/2022;
TJDFT, Acórdão 1733689, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 19/07/2023;
TJDFT, Acórdão 1742109, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 09/08/2023.